Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701695-10.2021.8.07.9000 Agravante (s) Banco C6 Consignado S.A. Agravado (s) Terezinha Lazara de Araujo ( Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 109295356 do processo de origem) que, na ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Terezinha Lazara de Araújo em desfavor da ora agravante (autos n. 0727515-56.2021.8.07.0003), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos: Acolho a emenda de ID 109044419, a qual substituirá a petição inicial anteriormente apresentada. A autora narra que, em 22/04/2021, teve conhecimento de que foi realizado empréstimo consignado em seu nome, tendo sido depositado o valor de R$ 13.515, 86 em sua conta. Entrou em contato imediatamente com o réu, informando que não realizou a contratação, ocasião em que foi emitido boleto no mesmo valor do empréstimo, o qual foi pago pela autora. Não obstante, os descontos continuam sendo efetuados. Informa que já ocorreram 7 descontos nos valores de R$ 330,00 cada, nos meses de março de 2021 a novembro de 2021. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja oficiado o INSS a fim de suspender os descontos em seu benefício previdenciário até o julgamento final do feito, bem como para determinar ao réu que se abstenha de inserir o nome da autora em cadastros de inadimplentes e para que apresente o contrato celebrado. Decido. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, a probabilidade do direito resta configurada, uma vez que o documento de ID 106078715 – página 8 comprova que, em 29/03/2021 foi depositado o valor de R$ 13.613,86 nas contas da autora, pelo réu Banco C6 Consignado S/A referente a empréstimo consignado. O fato de o empréstimo não ter sido solicitado se evidencia com a devolução do valor pela autora, conforme comprovante de ID 106078715 – página 1. O perigo de dano também está demonstrado, visto que os valores descontados mensalmente (R$ 330,00) são consideráveis em comparação ao valor do benefício previdenciário da parte autora e, certamente, estão comprometendo seu sustento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 330,00 efetuados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de empréstimo supostamente celebrado com o réu. Determino, ainda, que o réu se abstenha de inserir o nome da parte em cadastros de inadimplentes em decorrência do empréstimo em questão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Quanto à apresentação do contrato, essa poderá ser feita com a contestação. Oficie-se ao INSS para que proceda à suspensão dos descontos. (...) (grifos no original) Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 31392881), sustenta, em suma, a “inadequação de imposição de uma multa diária em um cumprimento mensal de uma obrigação de fazer”, ou seja, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são mensais, logo, a multa deveria ter sido aplicada por mês e não por dia, conforme indicado na decisão agravada. Argumenta que a “manutenção dos termos da decisão proferida faz parecer que ocorrem descontos por dia, quando na verdade o desconto é mensal, e, portanto, o descumprimento da obrigação, ocorre em um único ato mensal, e não trinta vezes em cada mês”. Diz que o parâmetro diário mostra-se desproporcional, porquanto, ainda que o ora recorrente suspenda os descontos, tal fato só poder verificado no contracheque e extrato do mês seguinte. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema. Sustentar ser o valor da multa desarrazoado, considerando que o contrato questionado pela agravada possui valor de R$ 13.613,86 e a decisão objurgada estabeleceu limitação da multa por descumprimento na quantia de R$ 20.000,00. Argumenta sobre hipóteses de configuração e vantagem indevida da parte em razão do alto valor da multa. Assevera o fato de a autora/agravada, malgrado tenha reconhecido o recebimento do valor do empréstimo, não ter feito o depósito judicial da quantia. Diz que, “diante da alegação de nulidade do contrato trazida pela parte autora, a devolução da quantia outrora auferida é medida que se impõe, eis que vedado o enriquecimento sem causa por força do nosso ordenamento jurídico”. Afirma ser o crédito total de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) “fruto do contrato objeto da lide e, ante uma possível DECLARAÇÃO DE NULIDADE”, de modo que precisa ser-lhe devolvido “para, então, retornar ao status quo ante, na forma do art. 182 do Código Civil, ofuscando, pois, qualquer tentativa de locupletamento indevido, em detrimento do banco réu”. Pede a intimação da autora/agravada para que “proceda com o depósito judicial da quantia recebida, assegurando assim eventual execução do valor por parte deste réu”. Assinala considerações sobre os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, requer o agravante se digne V. Exa. de, conhecer o presente recurso, para liminarmente e inaudita altera pars suspender a decisão agravada no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento a este recurso a fim de que seja corrigida a periodicidade de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, bem como que seja fixado valor da multa dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a readequação da multa, conforme já explanado. Protesta, ainda, pela intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. (...) Preparo recolhido (Ids 31392885 e 31392886). É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão atendidos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao cancelamento da multa ou redução do valor ou, ainda, à determinação pela autora/agravada de devolução dos valores. Explico. No caso, a autora/agravada ajuizou, em desfavor do ora agravante, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (autos n. 0727515-56.2021.8.07.0003). Afirmou receber benefício do INSS e nunca ter solicitado e/ou autorizado empréstimo consignado ao ora agravante. Informa que, em 22/4/2021, teve ciência de que o requerido efetuou depósitos em sua conta no valor de R$ 13.515,86, passando a descontar prestações mensais de seu benefício previdenciário, na quantia de R$ 330,00. Salientou ter entrado em contato com o banco agravante informando os fatos e, conforme foi orientada, devolveu, em 23/4/2021, por meio de pagamento de boleto, o valor do empréstimo. Declara que os descontos consignados continuaram a ser realizados até o ajuizamento da demanda de origem, em 16/10/2021. Apresentou documentos para comprovar os fatos, inclusive, a devolução do valor do empréstimo (Ids 106078715, pp. 1-11, 108129223, pp. 1-7, 109044443, pp.1-11, do processo de referência). Requereu tutela de urgência nos seguintes termos: Se digne Vossa Excelência em deferir liminarmente e inaudita altera pars, na forma de antecipação da tutela de urgência prevista no art. 303 do CPC, oficiando ao INSS para que suspenda os descontos no benefício no 196.612.747-0, de titularidade do requerente TEREZINHA LÁZARA NOGUEIRA, CPF 223.899.031-34, no valor R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) mensais, até julgamento final, bem como, notificando o Requerido desta providência, determinando que ele se abstenha de cobrar os r. valores e inserir o nome dela no serviço de proteção ao crédito, enquanto tramitar este feito além da apresentação do contrato firmado entre as partes sob pena de multa diária a ser estabelecida judicialmente; (...) (Id 109044419 do processo de referência). O pedido liminar foi deferido para determinar a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 330,00 efetuados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de empréstimo supostamente celebrado com o réu, bem como para que o réu, ora agravante, se abster de inserir o nome da parte em cadastros de inadimplentes pelo empréstimo em questão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Ora, sabe-se que a multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. Concretamente, a multa foi estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência foi por dia de descumprimento para estimular a parte requerida a adimplir a obrigação determinada pelo juízo no provimento interlocutório. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que a “efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Quanto ao ponto, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC[2] prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC[3], podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[4]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. Daí se mostra, em certos casos, a necessidade de fixação da multa diária, impugnada pelo ora agravante. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC[5]. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois, caso haja descumprimento da obrigação imposta pelo juízo, avaliará ele se os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifos nossos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada em um valor mínimo de R$ 500,00 e máximo de R$ 20.000,00 se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe a possibilidade de o réu/agravante ter recebido a devolução do valor do empréstimo e, mesmo assim, continuou a fazer os descontos consignados no benefício da autora/agrava. Assim, evidente a validade da multa diária aplicada, porquanto razoável e adequada a preservar seu caráter coercitivo, além da correspondente proporcionalidade com a natureza e urgência do caso. Feitas essas considerações, tenho como razoável a multa no valor fixado na origem, principalmente ao se considerar a capacidade financeira e operacional da agravante como critério para sua quantificação; além do que, em caso de recalcitrância, é mister que a penalidade pecuniária efetive o caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. A quantia estabelecida, consideradas as especiais circunstâncias do caso concreto, não propiciará o enriquecimento sem causa da agravada, mas agirá sob a insubmissa agravante. Sobre a alegada pretensão da agravante de devolução do valor do empréstimo, destaco que o documento de Id 106078715, pp. 1-3, do processo de referência, em princípio, comprova o argumento da autora de que devolveu à ora agravante o valor depositado em sua conta bancária. Advirto que eventual impugnação da ré quanto a tal fato deve ser direcionado ao juízo de origem, o qual, após a devida dilação probatória, decidirá o caso com base nos elementos probatórios acostados ao feito. Destarte, em uma análise perfunctória, os argumentos aduzidos pela agravante nada trazem a possibilitar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, considero inviável o deferimento do efeito suspensivo, porque não basta tão somente a constatação daquele pressuposto. Assinalo, ademais, que o recorrente, embora tenha alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o demonstrou concretamente. Falta, de tal sorte, a demonstração desse segundo requisito. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) . 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante em razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o postulado efeito suspensivo ativo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [3] 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. [4] § 2o O valor da multa será devido ao exequente. [5] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;